Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos e Lanchonete São José Ltda. contra decisão (Id 108477566 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado com o fito de impugnar ato atribuído ao Secretário Executivo da Fazenda da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, processo n. 0708794-11.2021.8.07.0018, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA. em face de ato administrativo reputado ilegal ou abusivo atribuído a(o) SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante narra que “(...) O presente Writ busca a tutela jurisdicional para o reconhecimento de falha a notificação/intimação da Contribuinte no âmbito do Auto de Infração n. 711/2020 de modo que não foi intimada para apresentar defesa administrativa contra a Autuação Fiscal de modo a ferir o devido processo legal ao impedi-la de exercer o direito a ampla defesa e contraditório. Em face da falha na intimação para apresentar defesa após a Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, o processo administrativo transitou em julgado e culminou na inscrição da ora Impetrante em Dívida Ativa registrada pela CDA n. 50210497580. Após a inscrição em dívida ativa, a Autoridade Coatora ainda determinou a realização do Protesto da CDA ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia-DF, conforme documentos em anexo. A Impetrante só tomou conhecimento da lavratura do auto de infração e da consequente dívida após a intimação realizada pelo Cartório de Protesto de Títulos de Brazlândia, razão pela qual a data de registro do protesto deve ser considerada para efeitos de verificação do prazo para impetração do presente Writ.” (id. n.o 108321971, p. 2). Na causa de pedir próxima, a requerente sustenta que o ato vergastado é ilegal, tendo em vista que (i) o descuido da Administração Pública de não ter providenciado a intimação da demandante acerca do Auto de Infração n.o 711/2020 é medida que viola o previsto no Decreto n.o 33.269/2011, e os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e porque (ii) o protesto da Certidão de Dívida Ativa, por parte do Estado, é uma medida ilegal e inconstitucional, consistindo verdadeiramente em sanção política, expediente esse que é proibido pela Constituição Federal. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 50210497580, fundamento no art. 151, inciso IV do CTN.”, e “(...) para de seja determinado a sustação dos protestos CDA n. 50210497580, ocorridos em ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de BrazlândiaDF, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança;” (id. n.o 108321971, p. 15, Seção V, letras “a” e “b”, respectivamente). No mérito, pleiteia a “(...) concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade do Ato Coator de modo a anular a CDA n. 50210497580 e, consequente retorno dos autos do Processo Administrativo à fase de intimação/ciência da Contribuinte da lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, concedendo-lhe o prazo legal para apresentação de Impugnação Administrativa, bem como para reconhecer a ilegalidade na inscrição em Protesto da referida CDA sendo determinada a sua baixa;” (id. n.o 108321971, p. 15, Seção V, letra “e”). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não é possível entrever, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória vindicada. Em primeiro lugar, a despeito de não haver assinatura de algum representante da requerente no corpo do Auto de Infração n.o 711/2020 (id. n.o 108321978), vale dizer que o referido ato de sanção de polícia decorreu de procedimento fiscalizatório do qual a impetrante tomou ciência com bastante antecedência, conforme se pode aferir no termo de início da ação fiscal n.o 864/2019 (id. n.o 108321987, p. 4). Sendo assim, considerando o princípio processual previsto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil (plenamente aplicável no campo do contencioso extrajudicial), no sentido de que uma nulidade só pode ser pronunciada caso o vício no ato processual questionado tenha gerado efetivo prejuízo aos interesses de um dos sujeitos de direito, é de se inferir que o fato de a impetrante não ter registrado ciência no Auto de Infração n.o 711/2020 não prejudicou, ao que parece, a eficácia dos direitos ao contraditório e a ampla defesa, porquanto a COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SÃO JOSÉ LTDA. já sabia, com muita antecedência, que a Administração Fazendária iria encaminhar os seus agentes públicos para o local da prestação dos serviços da demandante, a fim de que estes analisassem, in locu, o (des)cumprimento da legislação tributária por parte da pessoa jurídica interessada. A ausência de ilegalidade patente no expediente adotado pelo Poder Público fica mais evidente ao ler-se no Decreto n.o 33.269/2011 (que regulamenta a Lei Distrital n.o 4.567/2011, que por sua vez dispõe sobre o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal), que: Art. 20. O procedimento administrativo fiscal tem início com: I – a cientificação, na forma do art. 11, do sujeito passivo ou seu representante, notificado acerca de: a) termo de início de ação fiscal; b) Auto de Infração ou Auto de Infração e Apreensão; c) qualquer ato da Administração Tributária relacionado com a infração; II – qualquer ato da Administração Tributária relacionado à verificação da regularidade do trânsito de mercadorias. (Negritei) Quanto à irresignação concernente ao protesto, em mero juízo preliminar, compreendo que não há nenhuma ilegalidade manifesta nesse proceder pois, nos termos da Lei 9.492/1997 (com redação dada pela Lei no 12.767/2012), a Fazenda Pública pode se valer desse método (assim como de outros métodos administrativos de cobrança extrajudicial), sem que isso represente uma ilegalidade ou uma condição prévia à propositura da execução fiscal. Nesse sentido, inclusive, a ADI 5135/2016 (Barroso), onde o Pretório não caracterizou o protesto como meio político de forçar o devedor a pagar tributos. Dessa maneira, resta a liminar indeferida, sem prejuízo de, por ocasião da sentença, e com o regular trâmite do writ, melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 30716586), a sociedade empresarial agravante sustenta o desacerto da decisão de 1o grau. Diz ser pessoa jurídica que exerce atividade empresarial voltada para o Comércio varejista de mercadorias em geral. Consiste, em suma, de um supermercado com venda de diversos produtos ao consumidor final (pessoa física). Sempre esteve em dia com suas obrigações tributárias, não subsistindo quaisquer autuações ou procedimentos de fiscalização até a lavratura do Auto de Infração n. 711/2020. Afirma que, apesar de equivocada a autuação que apontou omissão de recolhimento de ICMS e falha na escrituração contábil dos livros, o presente Writ visa exclusivamente à tutela jurisdicional para ver reconhecida a falha na intimação da impetrante para apresentar Defesa Administrativa após a lavratura do Auto de Infração n. 711/2020, bem como a declaração da nulidade na realização do protesto em Cartório de Títulos Extrajudiciais da Certidão de Dívida Ativa. Alega que busca, por meio do writ, a anulação da inscrição indevida do débito apurado no Auto de Infração n. 711/2020 em face da inexistência de ciência válida da lavratura do referido lançamento tributário, devendo ser determinado à autoridade coatora que proceda novamente à intimação da impetrante, oportunizando-lhe o exercício do direito à ampla defesa e contraditório com prazo para apresentação de Impugnação ao lançamento. Observa que a síntese fática que envolve a lide decorre inicialmente com o início do procedimento de fiscalização com o “TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL N. 864/2019 – Fl. 4, iniciada em 13/02/2019 - que acompanha o Auto de Infração n. 711/2020, sendo a Contribuinte cientificada para apresentação de documentação requisitada pelos Fiscais. Enfatiza que após a apresentação de justificativas e de toda a documentação comprobatória constante no Doc. 5 – Pág. 40/66, porém foram desconsideradas pela Fiscalização Tributária, que momento conseguinte procedeu à lavratura do Auto de Infração n. 711/2020 em 07/12/2020. Destaca, como se observa do Check-list formulado no “Termo de Conclusão” – Doc. 7 - realizado pela própria Fiscalização Tributária, que restou verificada a inexistência de ciência pela Impetrante da Lavratura do Auto de Infração n. 711/2020. Prossegue aduzindo terem sido violados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, haja vista a ausência de oportunidade para a impetrante se manifestar na esfera administrativa. Sublinha que, ao contrário do entendimento esposado pelo juiz a quo, não se presume a ciência da lavratura do auto de infração pela simples intimação do início da ação fiscal, sendo indispensável a realização de intimação, de forma expressa, quer pela assinatura do responsável pela sujeição passiva do auto de infração, quer pelo encaminhamento de carta com aviso de recebimento. Ressalta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal perseguida. Ao final requer: POR TODO O EXPOSTO, comparece a Agravante para requerer que seja CONCEDIDA A LIMINAR neste AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, para conceder a liminar requerida no Mandamus de forma a determinar a suspensão da exigibilidade do Crédito tributário inscrito na CDA n. 50210497580 e a suspensão do protesto referida CDA ocorrido em 05/11/2021 junto ao Cartório do 4o Ofício de Notas, Protesto de Títulos de Brazlândia-DF, até o julgamento final do presente Mandado de Segurança. Ao final, é a presente para requerer que essa Colenda Turma de PROVIMENTO integral ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para reformar definitivamente a r. Decisão Agravada para manter o conteúdo da liminar ora pleiteado até o julgamento final do processo de origem, por Direito e JUSTIÇA. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30716589. Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal na decisão catalogada no Id 30840819, pp.1-8. Em contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo não provimento do recurso (Id 32563705, pp.1-13). A d. 2a Procuradoria de Justiça Cível disse não haver interesse a justificar sua manifestação (Id 32800614, pp.1-3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que em 24/2/2022 (Id 116751918 do processo de referência) foi prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF sentença de mérito no processo de referência (autos n 0708794-11.2021.8.07.0018). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 9 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)